Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718777-97.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DANIELA OLIVEIRA FERNANDES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 48946908, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação declaratória c/c indenizatória proposta por DANIELA OLIVEIRA FERNANDES em desfavor do apelante, para declarar a inexistência do débito no importe de R$ 2.187,15 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e quinze centavos) e determinar a retirada definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Na mesma oportunidade, condenou o apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. No recurso de apelação interposto, o apelante arguiu preliminar de falta de interesse processual da parte autora e pugnou pela resolução do processo, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, afirmou que o débito cobrado decorre do uso de cartão de crédito contratado na data de 16/07/2021, mediante aplicativo bancário. Asseverou que o cartão físico foi encaminhado para o endereço da autora e o uso foi liberado também por meio do aplicativo bancário, mediante senha, cuja guarda e sigilo é de responsabilidade exclusiva da usuária. Com base nesses argumentos, o banco réu afirma estar devidamente comprovada a existência do débito questionado pela autora, de forma que não haveria razão para ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos morais. Em caráter subsidiário, postulou a redução da indenização por danos morais. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 48947461 e 48947462. Do cotejo entre os fundamentos fáticos invocados no recurso de apelação e a argumentação vertida na contestação, observa-se que o apelante, na fase recursal, acrescenta a tese de que o contrato de adesão ao cartão de crédito teria sido firmado por intermédio de aplicativo bancário instalado em dispositivo móvel, mediante uso de senha pessoal da autora, e reproduz, no corpo da petição recursal, telas de computador, como forma de demonstrar suas alegações. No entanto, ao ofertar contestação, o banco réu não fez alusão a esta modalidade de contratação e, mesmo após a inversão do ônus da prova (ID 48946903), afirmou não ter interesse na dilação probatória (ID 48946905). Em conformidade com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, [a]s questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. No caso em exame, o banco apelante não apontou os motivos pelos quais, somente em grau de recurso de apelação, alegou que a contratação do uso do cartão de crédito teria sido realizada mediante o uso de aplicativo bancário. Dessa forma, há possibilidade de que o recurso de apelação não seja conhecido em relação a tais argumentos, por importarem inovação recursal. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação das partes litigantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível inovação recursal em relação à tese de que o uso do cartão de crédito que deu origem à dívida questionada judicialmente tenha sido contratado por intermédio de aplicativo bancário, mediante senha pessoal e intransferível da apelada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2023 às 00:18:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora